Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Administrativo. Apelação. A pretensão visa a modificação da norma para a retirada do fator de redução do TJLP e não foi comprovada a prática de ato ilícito consubstanciado em má-gestão da conta PASEP. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido que visa a reparação por danos material e moral decorrente de má-gestão na conta PASEP, sob o fundamento de que não é cabível substituir os índices legais.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é possível aplicar a TJLP sem o fator de redução.
III. Razões de decidir
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Com advento do artigo 239 da CF a arrecadação dos programas passou a ter como destino o financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono salarial e, atualmente, de outras ações previdenciárias.
4. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil não é de natureza consumerista, devendo ser observada a legislação que rege o PASEP.
5. Além das teses fixadas para o Tema Repetitivo 1150 do STJ, concluiu-se do julgamento que: (i) as questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência sobre índices e taxas de remuneração fixados pelo Conselho Diretor do programa, bem como a legalidade ou não do fator redutor do TJLP devem ser formuladas em face da União; e (ii) O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta.
6. A pretensão visa a modificação da norma para a retirada do fator de redução do TJLP que não é cabível em face do Banco do Brasil.
7. Ausência de comprovação de prática de ato ilícito consubstanciado em má-gestão da conta PASEP.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e não provida
Tese de julgamento: “Inexistindo comprovação de ato ilícito consubstanciado em má-gestão da conta PASEP, não restou caracterizada a responsabilidade civil do Banco do Brasil apta a ensejar a reparação pelos danos alegados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239. LC ns. 8/1970, 19/1974 e 26/1975. Decretos ns. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ.